Tribunal: TJMT
Processo: 1011972-12.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011972-12.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NAIR ZOCAL DOS SANTOS - CPF: 429.301.461-68 (APELANTE), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
NAIR ZOCAL DOS SANTOS

APELADO(S):
EAGLE SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A. e outro

EMENTA
.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE PRETENSÃO RESISTIDA. DESCABIMENTO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a parte autora não apresentou documento comprobatório de resistência à pretensão deduzida, após intimação para emenda.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da exigência judicial de apresentação de
prova
de pretensão resistida para caracterização do interesse de agir em ação de inexistência de débito, bem como a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de esgotamento da via administrativa ou de documento comprobatório de negativa prévia da parte ré para configuração do
interesse de agir viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

4. O interesse de agir é verificado com base na teoria da asserção, bastando
a
narrativa de fatos que indiquem possível lesão a direito, como no caso de descontos indevidos em benefício previdenciário.

5. A petição inicial preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, sendo desnecessária a emenda
requerida.

6. Comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente, é devida a concessão dos benefícios da justiça gratuita
exclusivo
para o processamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

7. Recurso
provido.

Tese de julgamento:
“É indevida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de documento que comprove pretensão resistida, sendo prescindível a demonstração de tentativa administrativa prévia para a configuração do interesse de agir, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 98, 99, 319, 320 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1010444-40.2024.8.11.0006; TJMT, N.U 1008559-88.2024.8.11.0006; TJMT, N.U 1001177-34.2023.8.11.0053.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por NAIR ZOCAL DOS SANTOS ora Apelante,

contra sentença (ID.
281341417) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Cáceres
-MT,
que, nos autos da Ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, movida em face de EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e outro
,
indeferiu
a inicial em razão do descumprimento pela apelante da determinação de emenda à inicial, consistente na apresentação de documento indispensável que comprovasse a pretensão resistida pelos apelados
,
nos seguintes termos:

“In
casu
, nota-se que o requerente sustenta que o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça estabelece que o esgotamento da via administrativa não
é
necessário para ingressar em juízo.

Não obstante, mesmo devidamente intimada, a autora não emendou a inicial com o documento indispensável que comprovasse a pretensão resistida, conforme determinou o juízo, comprovando seu desinteresse no prosseguimento da causa.

Conforme
o exposto, nos termos da motivação acima, INDEFIRO
A INICIAL e com fulcro nos artigos 321, § único e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO O PROCESSO SEM RESOLVER O MÉRITO."

Em suas razões recursais (ID. 281341419), o apelante suscita a seguinte preliminar:

Da Concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita

No mérito, o recorrente sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

2. Inépcia da inicial e ausência de pretensão resistida – Inexigibilidade de prévio requerimento administrativo.

A parte apelada
,
BANCO BRADESCO S/A, apresentou
suas contrarrazões (ID.
281341429
), rebatendo as alegações da apelante, defende-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
: NAIR ZOCAL DOS SANTOS

APELADO(S): EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e outro

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível
tirado contra sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Cível de Cáceres-MT, que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais,
indeferiu
a inicial em razão do descumprimento pela apelante da determinação de emenda à inicial, consistente na apresentação de documento indispensável que comprovasse a pretensão resistida pelos apelados,
nos seguintes termos:

“In
casu
, nota-se que o requerente sustenta que o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça estabelece que o esgotamento da via administrativa não
é
necessário para ingressar em juízo.

Não obstante, mesmo devidamente intimada, a autora não emendou a inicial com o documento indispensável que comprovasse a pretensão resistida, conforme determinou o juízo, comprovando seu desinteresse no prosseguimento da causa.

Conforme
o exposto, nos termos da motivação acima, INDEFIRO
A INICIAL e com fulcro nos artigos 321, § único e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO O PROCESSO SEM RESOLVER O MÉRITO."

Sustenta a Apelante ser titular da conta corrente no 315524, vinculada à agência no 3293, na qual recebe o benefício previdenciário de pensão por morte de trabalhador rural — espécie 01, benefício no 096.942.527-9.

Alega que constatou a ocorrência de descontos indevidos em sua conta corrente, identificados sob a rubrica 'PAGTO COBRANÇA EAGLE/FUTURO PREVIDÊNCIA', conforme demonstram os extratos bancários acostados aos autos.

Afirma, ainda, que jamais contratou qualquer serviço com a empresa ora requerida, razão pela qual
dirigiu-se
à agência bancária para obter esclarecimentos. Na ocasião, foi informada acerca da origem dos descontos, sendo-lhe dito que eventuais informações complementares somente poderiam ser prestadas pela primeira Recorrida

EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1. Da Concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita

A parte apelante pleiteia, em sede preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência financeira para recolhimento das custas processuais da parte recorrente.

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de

gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou
a sucessor
do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida
a
concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente
pode
indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

In
casu
, observa-se que o recorrente comprovou tal situação, trouxe à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada condição de miserabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

(TJ-MT 10169834520218110000 MT, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

Assim, defere-se o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita exclusivamente para processamento do presente recurso.

VOTO-MÉRITO

2. Inépcia da inicial e ausência de pretensão resistida – Inexigibilidade de prévio requerimento administrativo.

A parte Apelante sustenta que
o

indeferi
mento

d
a inicial diante da
exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, argumentando que tal imposição não encontra respaldo legal e contraria o direito fundamental de acesso à justiça.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a legalidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa do conflito, deixando de emendar a inicial com documento indispensável a comprovar a resistência à pretensão
.

Com efeito, para a caracterização do interesse de agir na ação declaratória de inexistência de débito, não é necessária a comprovação do prévio esgotamento das vias administrativas.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantido pelo artigo 5o, XXXV, da Constituição da República, veda a imposição de condicionantes que inviabilizem ou retardem o acesso ao Judiciário, como a exigência de tentativa administrativa prévia para a configuração do interesse de agir.

In
casu
, o interesse de agir da apelante resta caracterizado pelo alegado desconto indevido de valores relativos à parcela de seguro que supostamente não contratou, configurando potencial lesão a direito em relação de consumo.

Nessas hipóteses, em que se discute a responsabilidade objetiva do fornecedor, o desconto supostamente indevido em benefício previdenciário, por si só, autoriza o imediato acesso à via judicial, sendo desarrazoado exigir o prévio esgotamento da via administrativa.

Nesse contexto, o requerimento administrativo se consubstancia em mera faculdade à disposição do interessado, sendo prescindível a demonstração de tentativa de regularizar a situação de forma extrajudicial.

Pertinente apontar que, embora o Código de Processo Civil incentive a solução consensual dos litígios, não se trata de condição para o exercício do direito de ação, mas sim de faculdade conferida às partes. Assim, o estímulo aos métodos alternativos de resolução de disputas não pode ser transformado em óbice ao acesso ao Judiciário.

Para mais, constata-se que a petição inicial da apelante preencheu os requisitos descritos nos
arts
. 319 e 320 do CPC, inexistindo razão para sua emenda.

Desse modo, tem-se que restou evidenciado o interesse de agir da apelante em obter a tutela judicial para ver declarada a inexistência de débito ou
contratação com a segunda apelada, inviabilizando os descontos pela instituição bancária, ainda, ser ressarcida pelos danos sofridos.

Sobre o assunto, este Sodalício já se manifestou:

“(...) O interesse de agir é verificado com base na teoria da asserção, pela qual as alegações apresentadas na petição inicial, e não a comprovação prévia do direito
, são
consideradas para análise das condições da ação. A exigência de prévio esgotamento da via administrativa é incompatível com a garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/1988). A jurisprudência consolidada, tanto em âmbito estadual quanto do STJ, reconhece que não há necessidade de requerimento administrativo prévio como condição para acesso ao Poder Judiciário, salvo hipóteses previstas expressamente em lei. A extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, viola os direitos fundamentais da autora ao acesso à justiça e à apreciação judicial de eventual conduta ilícita atribuída ao réu. (...) O interesse de agir na esfera judicial não está condicionado à comprovação de esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o,
XXXV,da
Constituição Federal. A análise do interesse de agir, como condição da ação, deve se basear na teoria da asserção, considerando-se as alegações da petição inicial. (...)”. (TJMT, N.U 1010444-40.2024.8.11.0006,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).

“(...) Nos termos do art. 5o,
XXXV,
da
CF/1988, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo incabível condicionar o acesso à Justiça ao prévio esgotamento da via administrativa. A jurisprudência segue no sentido de que o prévio requerimento administrativo não é requisito para a configuração do interesse de agir em ações cíveis desta natureza, mormente quando o autor apresenta documentos que configuram indícios mínimos de lesão a direito, justificando o regular processamento do feito. (...) A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o ajuizamento de ação judicial, especialmente quando configurados indícios mínimos de lesão a direito, em respeito ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição. (...)”. (TJMT, N.U 1008559-88.2024.8.11.0006, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).

“(...) Não há falar em falta de interesse de agir, sendo prescindível qualquer prévio requerimento administrativo para litigar em juízo e o acesso à Justiça é resguardado na Constituição Federal. (...)”. (TJMT, N.U 1001177-34.2023.8.11.0053,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

De fato, a imposição de requisitos não previstos em lei para o ajuizamento da demanda cria obstáculos indevidos ao exercício do direito constitucional de ação, não se mostrando pertinente qualquer exigência nesse sentido.

Pelas mesmas razões, não se constata a necessidade de comprovação de diligência para obtenção de prova da negativa das apeladas, apta a comprovar a resistência à pretensão, medida que, inclusive, impõe ônus excessivo ao consumidor.

Por tais razões, entendo que deve ser dado acolhimento ao pleito recursal, para retorno dos autos à instância de origem.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar relativa à concessão dos benefícios da justiça gratuita
exclusivamente para processamento do presente recurso
,

e no mérito, reconheço a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025